Tribunal: TJDFT
Processo: 0723829-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723829-33.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ANA MARIA OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA INDIVIDUALIZADA PASEP. ATUALIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DO BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. SENTENÇA QUE INDEFERE A INICIAL CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Por força da Teoria da Asserção, a legitimidade das partes deve ser verificada, em tese, com base nas alegações vertidas pelo autor na inicial. Sob a ótica dessa teoria, não há que se falar em ilegitimidade ativa ou passiva das partes para figurarem na demanda, quando a pertinência subjetiva da lide, caracterizada pelo vínculo jurídico que liga os sujeitos da ação à situação sub júdice, foi demonstrada pela análise da pretensão deduzida na inicial. 2. Considerando a alegação de falha na prestação do serviço, decorrente da má gestão dos valores depositados na conta individualizada do PASEP, vinculada à parte autora, há de ser reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil. Precedentes. 3. RECURSO PROVIDO. Sentença cassada. Retorno dos autos à origem para o devido processamento e julgamento. O banco recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 5o da LC 8/1970, 3o, 4o e 12, todos do Decreto 9.978/2019.17, pugnando pelo reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no pólo passivo da demanda, tendo em vista que não possui poderes para atuar como gestor do fundo PIS/PASEP, sendo mero agente operador de normas previamente definidas pela União, através do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada violação aos artigos 5o da LC 8/1970, 3o, 4o e 12, todos do Decreto 9.978/2019.17, bem como ao apontado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) a causa de pedir em que se fundamentam os pedidos refere-se, em suma, à má-prestação do serviço desempenhado na gestão dos depósitos realizados em sua conta do PASEP. A toda evidência, não são objeto de questionamento, por parte do recorrido, circunstâncias relacionadas a índices de cálculo ou ajustes contábeis ou financeiros, elementos estes cuja fixação compete ao Conselho Diretor do programa, e, caso tivessem sido deduzidos como causa de pedir, poderiam, em tese, legitimar a União a integrar o polo passivo da lide. De fato, os limites objetivos da presente demanda compreendem, apenas e tão somente, a alegada má-administração pelo Banco do Brasil S/A do saldo havido na conta vinculada à parte autora, o que o torna parte legítima para compor o feito.” (ID14933831 - Pág. 4). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, tendo em vista convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030